Tribunal: TJPA
Processo: 0801538-09.2023.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801538-09.2023.8.14.0067

APELANTE: MARIA DILVANE XAVIER FURTADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL MOTIVADA. PROCESSO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. DEMAIS TESES PREJUDICADAS.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime do art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, em razão da subtração de aproximadamente R$ 4.500,00 de vítima idosa para quem trabalhava como empregada doméstica e cuidadora. A defesa suscita, preliminarmente, nulidade pela ausência de oferta do Acordo de Não Persecução Penal e, no mérito, requer absolvição por insuficiência de provas, além da incidência do arrependimento posterior ou do furto privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de manifestação motivada do Ministério Público sobre o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal, em processo sem trânsito em julgado, impõe a remessa dos autos para pronunciamento ministerial; (ii) estabelecer se, acolhida essa preliminar, subsiste interesse no exame imediato das teses recursais de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal não gera, por si só, nulidade automática da sentença, nem autoriza a rejeição da denúncia ou o reconhecimento de ausência de interesse de agir do Ministério Público.

O Acordo de Não Persecução Penal não constitui condição da ação nem pressuposto processual de validade, mas instrumento negocial cuja iniciativa incumbe ao Ministério Público, no exercício de atribuição juridicamente regrada.

O acusado não detém direito subjetivo ao acordo propriamente dito, mas tem direito ao eventual oferecimento ou à motivação idônea da negativa, quando presentes, em tese, os requisitos legais.

O art. 28-A do CPP, por possuir natureza híbrida, incide nos processos sem trânsito em julgado, conforme a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no HC 185.913/DF.

A imputação por furto simples, sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos, aliada à primariedade da acusada e à inexistência de antecedentes, impede o afastamento, de plano, da análise sobre o cabimento do ANPP.

A alegação de que o ANPP se restringe à fase pré-processual ou de que a matéria estaria preclusa não afasta, por si só, a necessidade de manifestação ministerial concreta e motivada sobre a viabilidade do acordo em processo ainda em curso.

O vício decorrente da falta de motivação anterior do Ministério Público não conduz à rejeição da denúncia, mas à regularização do procedimento mediante remessa dos autos para pronunciamento motivado do órgão acusatório.

A determinação de remessa dos autos ao Ministério Público torna prejudicado, por ora, o exame das teses de absolvição, arrependimento posterior, furto privilegiado e manutenção da liberdade, diante da possibilidade de celebração do acordo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de oferta do Acordo de Não Persecução Penal não acarreta, por si só, nulidade automática da sentença, rejeição da denúncia ou ausência de interesse de agir do Ministério Público. 2. Em processo sem trânsito em julgado, o acusado tem direito à manifestação motivada do Ministério Público sobre o cabimento ou não do ANPP, quando presentes, em tese, os requisitos do art. 28-A do CPP. 3. Verificada a falta de manifestação ministerial motivada sobre o ANPP, impõe-se a remessa dos autos ao Ministério Público para regularização do procedimento, com suspensão dos efeitos da sentença condenatória até ulterior deliberação. 4. Determinada a remessa dos autos para exame do ANPP, fica prejudicado, por ora, o julgamento das demais teses recursais de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput; CP, art. 16; CPP, art. 28-A; CPP, art. 395, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no RHC 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19.09.2024, publ. 23.09.2024; STF, RHC 225.573/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26.02.2024, publ. 22.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0801538-09.2023.8.14.0067, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e acolher parcialmente a preliminar suscitada
, para determinar a remessa dos autos ao Ministério Público, na instância em que o feito se encontra, a fim de que se manifeste motivadamente acerca do cabimento ou não do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal e da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no HC 185.913/DF, ficando suspensos os efeitos da sentença condenatória até ulterior deliberação, restando
prejudicado, por ora, o exame das demais teses recursais
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0801538-09.2023.8.14.0067

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA/PA

APELANTE: MARIA DILVANE XAVIER FURTADO

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MARIA DILVANE XAVIER FURTADO
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal. A reprimenda foi fixada em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por
duas penas restritivas de direitos
, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Segundo a denúncia, recebida em
30/10/2023
, os fatos ocorreram no dia
20/06/2023
, por volta das
09h00min
, em residência situada no município de
Mocajuba/PA
, onde a acusada trabalhava havia cerca de três semanas como empregada doméstica e cuidadora de idosa. Narra a peça acusatória que a apelante teria subtraído a quantia aproximada de
R$ 4.500,00
, pertencente à vítima
Eumeria Mendes Dutra
, idosa de 84 anos, valor que se encontrava guardado em guarda-roupa. Consta, ainda, que, após a vítima notar o desaparecimento da quantia e comunicar o fato à filha,
Maria Raimunda Carvalho Menezes
, a recorrente teria sido indagada sobre o numerário, ocasião em que, diante da notícia da existência de suposta câmera no quarto, ficou emocionalmente abalada e confessou a subtração, afirmando ter agido em razão de dificuldades financeiras.

Após a regular instrução processual, com oitiva da vítima e da testemunha acima referida, além do interrogatório da ré, sobreveio sentença condenatória em
23/10/2024
. O juízo sentenciante entendeu comprovadas a autoria e a materialidade delitivas com base, notadamente, nos depoimentos judiciais e nos prints das conversas juntados aos autos, destacando, ainda, que o numerário foi posteriormente devolvido de forma parcelada.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública suscita,
preliminarmente
, a nulidade do feito em razão do
não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal
, ao argumento de que estavam presentes os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal, visto tratar-se de acusada primária, sem antecedentes, denunciada por crime cometido sem violência ou grave ameaça. Sustenta que a ausência de proposta e de fundamentação idônea por parte do Ministério Público configuraria vício processual, postulando a abertura de vista ao Parquet para manifestação sobre o benefício e, subsidiariamente, o reconhecimento de nulidade parcial do processo, com retorno dos autos à fase anterior ao recebimento da denúncia, ou mesmo a rejeição da denúncia por ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 395, II, do CPP.

No
mérito recursal
, a defesa requer a absolvição da apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio da presunção de inocência e sustentando que a condenação se lastreou em elementos indiciários frágeis. Argumenta que a ré, em juízo, negou a autoria delitiva, afirmando ter restituído os valores por se sentir ameaçada, especialmente porque o genro da vítima seria policial. Aduz que não houve testemunha presencial do ato de subtração, que a alegada confissão extrajudicial não foi confirmada em juízo e que os prints das conversas não foram submetidos a exame pericial, razão pela qual não ostentariam robustez autônoma. Acrescenta, ainda, que parte da prova oral possuiria natureza indireta, por se amparar em relato de terceiros, o que imporia especial cautela valorativa.

Subsidiariamente, pugna pela incidência da causa de diminuição prevista no art. 16 do Código Penal, ao fundamento de que houve restituição integral do numerário, ou, ainda, pelo reconhecimento do
furto privilegiado
, em razão da primariedade da acusada. Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença, absolvê-la ou, sucessivamente, redimensionar a reprimenda com a incidência das teses subsidiárias.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, nas quais refuta integralmente as alegações defensivas e pugna pelo
desprovimento do recurso
. No tocante à preliminar, sustenta o não cabimento do ANPP, por se tratar de medida de índole pré-processual, de iniciativa exclusiva do órgão ministerial, cujo cabimento, após o recebimento da denúncia, seria excepcionalíssimo, inexistindo no caso hipótese apta a justificar sua incidência. No mérito, defende a suficiência do acervo probatório para amparar a condenação, destacando a confissão extrajudicial da ré à filha da vítima, documentada por mensagens, os depoimentos coerentes e harmônicos colhidos em juízo e a devolução integral, embora parcelada, da quantia subtraída. Rechaça, ainda, a incidência do arrependimento posterior, ao argumento de que a restituição não foi espontânea, mas decorrente da descoberta do fato e da interpelação da acusada, bem como afasta o furto privilegiado em razão do valor da res furtiva, reputado superior ao parâmetro jurisprudencial do pequeno valor.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça Criminal, o parecer ministerial opinou pelo
conhecimento e improvimento da apelação
. A Procuradoria assentou, em síntese, que a insurgência preliminar relativa ao ANPP não comporta acolhimento, por se tratar de matéria preclusa e por não constituir o acordo direito subjetivo do acusado. Quanto ao mérito, reputou hígida a condenação, ao fundamento de que os elementos probatórios produzidos em juízo, aliados às mensagens e à restituição do numerário, evidenciam a autoria e a materialidade delitivas. Também concluiu pela inviabilidade do arrependimento posterior, por ausência de espontaneidade na reparação, e do furto privilegiado, porque o valor subtraído, correspondente a
R$ 4.500,00
, ultrapassaria, em muito, o salário mínimo vigente à época dos fatos.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

A insurgência recursal dirige-se contra a sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a apelante pela prática do crime de furto simples, sustentando a defesa, em síntese, preliminar de nulidade processual em razão da ausência de oferta do Acordo de Não Persecução Penal e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória, com alegação de fragilidade do acervo de autoria, bem como, subsidiariamente, a incidência do arrependimento posterior e, em caráter sucessivo, o reconhecimento do furto privilegiado, além do pleito de manutenção da liberdade.

Passo ao exame.

II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE OFERTA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

A defesa sustenta, em preliminar, que o Ministério Público deixou de oferecer o Acordo de Não Persecução Penal sem apresentar justificativa, embora, segundo afirma, estivessem presentes os requisitos legais do art. 28-A do Código de Processo Penal, razão pela qual requer a remessa dos autos ao órgão ministerial para análise da possibilidade de proposta e, subsidiariamente, o reconhecimento de nulidade parcial do processo ou, ainda, a rejeição da denúncia por ausência de interesse de agir.

A tese merece acolhimento apenas em parte.

De início, cumpre assentar que não procede a pretensão defensiva na parte em que busca extrair da ausência de proposta de ANPP a nulidade automática da sentença, a rejeição da denúncia ou a configuração de ausência de interesse de agir do Ministério Público.

A jurisprudência majoritária do STF e do STJ firmou compreensão no sentido de que a ausência de proposta de ANPP não acarreta, por si só, nulidade automática da sentença, nem implica ausência de interesse de agir do órgão acusatório, tampouco se subsume, isoladamente, a qualquer das hipóteses taxativas de rejeição da denúncia previstas no art. 395 do Código de Processo Penal.

O acordo de não persecução penal não constitui condição da ação, nem pressuposto processual de validade da persecução penal. Trata-se de instrumento negocial cuja iniciativa incumbe ao Ministério Público, no exercício de atribuição juridicamente regrada.

Também não se pode afirmar, em caráter absoluto, que
a apelante
detenha direito subjetivo ao acordo.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC 225.573/SC, assentou que o ANPP constitui ato inserido na esfera de avaliação do Ministério Público, que deve aferir, à luz da lei e das particularidades do caso concreto, se a medida se revela necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, inexistindo direito subjetivo do acusado ao benefício em si.

Todavia, o exame da matéria não se esgota nessa constatação. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 185.913/DF, fixou compreensão no sentido de que o art. 28-A do CPP, por ostentar natureza híbrida, incide nos processos sem trânsito em julgado, e de que, em tais hipóteses, o acusado não possui direito subjetivo ao ANPP propriamente dito, mas sim ao eventual oferecimento ou à devida motivação quanto à negativa. Na mesma assentada, ficou consignado que, nos processos penais em andamento nos quais, em tese, seja cabível a negociação do acordo, se este ainda não tiver sido oferecido ou não houver motivação para a sua não oferta, o Ministério Público deverá manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não da avença.

No caso concreto, verifica-se que a apelante foi denunciada pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal, infração cometida sem violência ou grave ameaça e cuja pena mínima abstrata é inferior a 4 anos. Consta, ainda, que a acusada é primária e não registra antecedentes criminais. A denúncia foi recebida em 30/10/2023, sobreveio sentença condenatória em 23/10/2024, e o feito segue sem trânsito em julgado. Trata-se, portanto, de hipótese em que o cabimento do art. 28-A do CPP não pode ser afastado de plano.

Não se desconhece que as contrarrazões ministeriais e o parecer da Procuradoria de Justiça sustentam que o ANPP se esgotaria na fase pré-processual ou, no máximo, até o recebimento da denúncia, além de afirmarem a ocorrência de preclusão, porque a defesa apenas suscitou a matéria em sede recursal. Ocorre que, à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no HC 185.913/DF, tais fundamentos, por si sós, não bastam para afastar a necessidade de pronunciamento ministerial motivado acerca da viabilidade do acordo em processos ainda em curso e sem trânsito em julgado. A questão, portanto, não se resolve pelo simples reconhecimento de preclusão, mas pela exigência de manifestação concreta do órgão acusatório sobre o preenchimento dos requisitos legais e sobre a suficiência e necessidade da medida no estágio em que o processo se encontra.

De outro lado, também não assiste razão à defesa quando postula, desde logo, a rejeição da denúncia com fundamento no art. 395, II, do CPP. Ainda que ausente motivação anterior para a não oferta do ANPP, o vício, quando existente, não conduz ao reconhecimento de ausência de interesse processual, mas à necessidade de regularização da marcha procedimental, mediante provocação do órgão ministerial para que se manifeste motivadamente sobre a viabilidade do ajuste.

Dessa forma, o encaminhamento juridicamente adequado não é a anulação automática da sentença, nem a rejeição da denúncia, mas a remessa dos autos ao Ministério Público, na instância em que o feito se encontra, para que se manifeste, de modo motivado, sobre o cabimento ou não do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal e da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no HC 185.913/DF.

Assim, acolho em parte a preliminar, não para reconhecer nulidade da denúncia ou ausência de interesse de agir, mas para determinar a remessa dos autos ao Ministério Público, a fim de que se manifeste motivadamente acerca da viabilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal à apelante, ficando suspensos os efeitos da sentença condenatória até ulterior deliberação.

III – DO MÉRITO

Acolhida em parte a preliminar, com determinação de remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação motivada sobre a viabilidade de oferecimento de ANPP, resta prejudicado, por ora, o exame das demais teses recursais relativas à absolvição por insuficiência probatória, à incidência do arrependimento posterior, ao reconhecimento do furto privilegiado e ao pleito de manutenção da liberdade, uma vez que eventual celebração do acordo poderá tornar desnecessário o enfrentamento dos demais capítulos do apelo.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
ACOLHO PARCIALMENTE A PRELIMINAR
, para determinar a remessa dos autos ao Ministério Público, na instância em que o feito se encontra, a fim de que se manifeste motivadamente acerca do cabimento ou não do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal e da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no HC 185.913/DF, ficando suspensos os efeitos da sentença condenatória até ulterior deliberação, restando
PREJUDICADO, POR ORA, o exame das demais teses recursais
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 09/06/2026